Tribunal: TJMT
Processo: 1022904-61.2018.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022904-61.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[POLIANA MIKEJEVS CALCA LORGA - CPF: 474.882.041-15 (APELANTE), VALDECIR CALCA - CPF: 527.552.078-68 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO LORGA - CPF: 461.273.801-20 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS SOUSA RUFATTO - CPF: 050.449.501-14 (APELADO), ARTHUR DE ARAUJO ALCANTARA - CPF: 278.946.218-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO LEILOEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO
NÃO
PROVIDO

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por leiloeira condenada ao pagamento de indenização por danos morais em razão da não entrega da documentação necessária à
transferência de veículo arrematado em leilão extrajudicial. A apelante sustenta sua ilegitimidade passiva, alegando que a obrigação caberia exclusivamente à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado de Mato Grosso (SEJUDH/MT), além de argumentar a inexistência de falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a leiloeira possui legitimidade passiva para responder pela não entrega da documentação necessária à transferência do bem arrematado; e (
ii
) verificar se houve falha na prestação do serviço apta a justificar a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A leiloeira integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, do CDC.

A responsabilidade objetiva do leiloeiro decorre do artigo 14 do CDC, sendo irrelevante a existência de culpa para sua responsabilização em casos de falha na prestação do serviço.

A alegação de que a SEJUDH/MT seria a única responsável não se sustenta, pois
fic
ou demonstrado nos autos que a leiloeira não adotou as providências necessárias para garantir a entrega da documentação ao arrematante.

A ausência da documentação essencial impediu o comprador de usufruir do bem, gerando insegurança jurídica e transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

O valor da indenização, fixado em R$ 6.000,00, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

O leiloeiro responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falhas na prestação do serviço, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, e do artigo 14 do CDC.

A não entrega da documentação essencial à transferência do veículo arrematado em leilão extrajudicial caracteriza falha na prestação do serviço e gera direito à indenização por danos morais.

A responsabilidade do leiloeiro não se limita à intermediação da venda, abrangendo também a regularização documental do bem leiloado.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 7º, parágrafo único, e 14; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1234972/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 24.03.2015; TJ-MG, Apelação Cível 5001268-14.2022.8.13.0707, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, j. 24.05.2024; TJ-MT, Apelação Cível 1040228-30.2019.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 08.03.2022.

R E L A T Ó R I O

Apelações em Ação de Indenização por Danos Morais
c/c Obrigação de Entregar
julgada
parcialmente
procedente nos seguintes termos:

“
a. Condenar as requeridas ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a autora, a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data desta sentença.

b. condenar as requeridas a fornecer a documentação relativa ao bem adquirido em leilão pela autora;

c. Condenar as requeridas, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.
”
(Id 26
4251802
).

A apelante
argui sua ilegitimidade passiva
ad causam,
visto que
a responsabilidade pela entrega da documentação do veículo não era sua, mas sim da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado de Mato Grosso (SEJUDH/MT), que promoveu o leilão. Argumentou que, como leiloeira contratada pelo Estado, não possuía qualquer vínculo comercial com o autor
/apelado
, o que afastaria a aplicação do CDC.

Suscita a i
népcia da
i
nicial
sob o argumento de que o apelado
não especificou quais documentos estariam faltando, tornando o pedido genérico e inviável.

Sustenta a a
usência de
r
esponsabilidade da
l
eiloeira
e afirma que
os documentos relativos ao veículo foram entregues conforme o edital do leilão e que não possui competência ou poder para emitir documentos adicionais necessários à transferência do bem junto ao Detran.

Alega
que não houve comprovação de qualquer dano moral sofrido pelo a
pelado
, e que a
falta
de documentos se deu por fatores alheios à sua vontade. Também afirmou que
ele (
apelado
)
não tomou as providências necessárias junto ao órgão competente para regularizar a situação do veículo.

Observa que
, após a emenda da inicial, ela passou a ser a única ré no processo, mas a sentença mencionou "requeridas", o que indicaria erro na decisão.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1 – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM

A apelante sustenta, em síntese, a sua ilegitimidade passiva, alegando que a responsabilidade pelo fornecimento da documentação do bem arrematado caberia exclusivamente à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado de Mato Grosso (SEJUDH/MT), e não à leiloeira. Argumenta, ainda, que todos os documentos previstos no edital do leilão foram entregues ao arrematante, não havendo falha na prestação de serviços que justificasse a condenação por danos morais. Pleiteia, assim, a reforma da sentença para que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva e excluída a indenização por danos morais.

A
leiloeira integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do CDC (art. 7º, parágrafo único). A atividade da apelante não se limita à realização do leilão, mas também ao cumprimento das obrigações inerentes ao contrato, incluindo a correta disponibilização da documentação necessária à transferência do bem arrematado.

O argumento de que a SEJUDH/MT seria a única responsável pela documentação do veículo não
comporta acolhimento
, pois
fic
ou demonstrado nos autos que a apelante não tomou as providências
necessária
s para assegurar que o comprador recebesse a documentação adequada, deixando o arrematante em situação de incerteza jurídica sobre a titularidade do bem.

Além disso, a jurisprudência tem se consolidado no sentido de que o leiloeiro responde objetivamente pelos danos
advindos da falha na prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme dispõe o art
igo
14 do CDC
, de modo que deve
respon
der
solid
a
ria
mente.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - LEILÃO EXTRAJUDICIAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO LEILOEIRO - TEORIA DA ASSERÇÃO - CDC - APLICABILIDADE - VEÍCULO SINISTRADO - AFRONTA AO DEVER DE INFORMAÇÃO - DANO MORAL - CARACTERIZAÇÃO - FIXAÇÃO. "A legitimidade para a causa, sendo tema relacionado com o mérito e uma das condições da ação, deve ser analisada com base na teoria da asserção" (STJ -
AREsp
nº 925.422/SP).
O Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor o direito básico à informação, devendo as cláusulas
ser
redigidas com clareza, facilitando a compreensão e a imediata e fácil visualização do seu conteúdo, de modo que o descumprimento do dever de informação implica a responsabilização do fornecedor pelos danos sofridos pelo consumidor.
É induvidosa a responsabilidade solidária entre quem promove o leilão e o vendedor, sendo claro que o leiloeiro se emoldura na definição fornecedor constante no art. 3º, do CDC, tendo igualmente o dever de vigilância quanto à regularidade dos serviços prestados
. Comprovado o nexo de causalidade entre a conduta dos réus e o dano causado aos autores, resta demonstrada a
responsabilidade civil dos demandados em indenizar os danos materiais e morais por ambos suportados
. O valor da indenização por danos morais deve ser moderado e justo, de modo a compensar pecuniariamente a vítima pela lesão vivenciada, sem, contudo, constituir fonte de lucro indevido.

(TJ-MG - Apelação Cível: 5001268-14.2022.8.13 .0707 1.0000.23.350562-7/001, Relator.:
Des .
(a) José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 24/05/2024, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/06/2024)
. (Sem destaque no original).

Deste
Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VEÍCULO ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES QUANTO DA REAL SITUAÇÃO DO BEM LEILOADO – VEÍCULO COM RESTRIÇÃO (RENAJUD) – LEGITIMIDADE PASSIVA DO LEILOIRO – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – CERCA DE UM ANO PARA A REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DO VEÍCULO PELO BANCO – DEMORA INJUSTIFICÁVEL – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O leiloeiro é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda destinada à apuração de responsabilidade pela venda pública de bem com defeito mecânico ou impedimento
burocrático à transferência para a propriedade do arrematante
, nos termos do Decreto n. 21 .981/32. 2. A proteção do Código de Defesa do Consumidor à venda pública promovida pelo leiloeiro depende do tipo de comércio praticado, mas, na hipótese em que o proprietário é inequivocamente fornecedor do produto para o mercado de consumo, e havendo, na outra ponta da equação, a figura do consumidor, resta configurada a relação é de consumo, e essa relação afeta o leiloeiro, de modo que,
cuidando-se de pretensão decorrente de fato ou vício do produto ou na prestação do serviço de intermediação, tal como a falta de entrega de documentos do veículo arrematado no leilão, pode o leiloeiro responder solidariamente com o proprietário do bem
(cf. STJ – Terceira Turma - REsp 1234972/RJ -
Rel
. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA –
Julg
. em 24/03/2015). 3.
A demora longa e injustificada na liberação de gravames e entraves burocráticos para que o veículo arrematado em leilão possa ser transferido à titularidade do arrematante configura dano moral passível de indenização
.
”
(TJ-MT 10402283020198110041 MT, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 08/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2022)

R
ejei
t
o a preliminar
.

2
–
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL

A apelante s
uscita a inépcia da
i
nicial sob o argumento de que o apelado não especificou qua
l
document
ação
estaria faltando, tornando o pedido genérico e inviável.

A pretensão do autor/apelado de que seja
m
entregue
s
toda a documentação indispe
n
sável para a transferência do veículo para o seu nome é suficiente, uma vez que, obvi
amente as rés detêm o conhecimento de quais são eles.

Rejeito a preliminar.

3 - MÉRITO

Infere-se dos autos que o apelado, apesar de ter
pago
integralmente pelo veículo, não pôde usufruir do bem por falta dos documentos essenciais à sua transferência junto ao órgão de trânsito. Tal situação decorreu diretamente da conduta da leiloeira, que não garantiu a regularização do bem antes de sua alienação, em descumprimento ao disposto no próprio edital do leilão.

Diante desse cenário, verifica-se que houve falha no dever de informação da apelante, que deveria ter garantido ao consumidor a segurança jurídica necessária para que ele pudesse exercer plenamente sua posse sobre o bem adquirido. A responsabilidade da leiloeira, nesse caso, decorre da própria natureza do serviço prestado, que envolve não apenas a intermediação da venda, mas a regularização documental do bem leiloado.

No que tange à condenação ao pagamento de indenização
, verifica-se

que o
dano moral decorre da angústia e dos transtornos experimentados pelo autor, que, mesmo tendo adquirido
regularmente o veículo em leilão, viu-se impedido de utilizá-lo por tempo excessivo devido à ausência da documentação essencial para a transferência de propriedade.
Aliás, ao que tudo indica, essa irregularidade permanece
desde a arrematação em 2017
até, pelo menos, a data da sentença
, visto que as rés não comprovaram a
respectiva
entrega
.

O
atraso injustificado e a busca incessante por uma solução administrativa
,
que não ocorreu
,
configuram violação aos direitos do consumidor e impõem a responsabilização da leiloeira.
A
demora excessiva na regularização da documentação de bens arrematados extrapola o mero aborrecimento, configurando dano moral passível de indenização.

O montante fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não
ensejando
enriquecimento sem causa do apelado.

Pelo exposto, nego provimento a o R ecurso
e, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária para 20% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025